Tribunal: TJES
Processo: 0006660-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006660-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MORAES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a Agravo Interno, interposto para questionar decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a qual não conheceu de Agravo Regimental interposto contra a decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial. O Recorrente alega omissões no Acórdão e defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o Agravo Interno fosse conhecido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão combatido apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição; (ii) estabelecer se o princípio da fungibilidade recursal seria aplicável para admitir o Agravo Interno interposto em substituição ao recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão rejeita a alegação de omissão, observando que todas as matérias alegadas foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, não havendo obscuridades ou contradições.

4.
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do recurso, como no caso da interposição de Agravo Interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial, sendo evidente a previsão legal do recurso cabível (Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil).

5.
Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de recurso inadequado afasta o princípio da fungibilidade recursal quando não existe dúvida objetiva sobre o recurso a ser manejado.

6.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas com o intuito de modificar o julgado, especialmente quando as teses relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A interposição de recurso inadequado, quando ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.
Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de questões já decididas e devidamente fundamentadas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, § 2º; 1.042; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.308.254/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GUSTAVO MORAES PINTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de
Acórdão
(ID 10394571) lavrado pelo
Egrégio Tribunal Pleno
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 6392735) interposto pelo Recorrente, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(ID 6128913), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
(ID 5575751) interposto pelo Recorrente em face da
DECISÃO
(ID 6128913) que
inadmitiu o Apelo Nobre
de ID 3869442.

Irresignado, o Recorrente afirma a necessidade de se
“aplicar o princípio da fungibilidade recursal e conhecer o Agravo Especial/Interno manejado pela defesa então constituída, remetendo-se os autos para o Superior Tribunal de Justiça”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO. PRIMITIVO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Como cediço,

por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

II.
Por sua vez, o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

III.
No caso,

o Recorrente manejou o AGRAVO INTERNO de ID 5575751 a fim de impugnar a DECISÃO de ID 6128913, que inadmitiu o Recurso Especial (ID 3869442), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV.
O manejo de Recurso de Agravo Interno para impugnar
decisum
que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.
A conclusão adotada pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encontra-se em estrita observância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.308.254/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
,
AGRAVO INTERNO 0006660-46.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 14 de outubro de 2024)

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro
e torna inaplicável a fungibilidade recursal
, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado
”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.